Tribunal: STF
Processo: HC 232567
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 833.727/SP, mas determinou que o Tribunal de origem reexaminasse a necessidade da custódia do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (e-doc. 18).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. O Juízo sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva. 



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 17). 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o writ no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a decretação da prisão preventiva. Assinala as condições favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita. Aponta a inobservância do art. 312 do CPP. Alega cabíveis medidas cautelares diversas da custódia. Afirma não haver indícios de autoria.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo originário, ao decretar a prisão preventiva, entendeu presentes os fundamentos necessários à imposição da preventiva, ante a gravidade concreta do delito:



    “Os indícios de autoria emergem das declarações prestadas pela vítima, que o reconheceu com segurança. 



    Conforme se verifica dos autos, o réu teria efetuado vários disparos contra a vítima, pois ela, na qualidade de fiscal, teria apontado seus atrasos junto a chefia e informado ter sido ofendida verbalmente por ele, o que ocasionou sua suspensão do trabalho por três dias. 



    Não se consumou o delito por motivos alheios a vontade do réu, pois a vítima foi prontamente socorrida por pessoa que morava próximo ao local dos fatos. 



    O réu cometeu delito grave, demonstrando periculosidade, além de crueldade e menoscabo com a vida humana, face ao motivo fútil que o levou a cometer o delito em questão, não se podendo olvidar, ainda, que mesmo com a vítima alvejada e caída, ele efetuou mais disparos em direção a ela, na região da mandíbula, dizendo cruelmente: "Isso é para você nunca mais falar, sua vadia". 



    A decretação da prisão se justifica diante da necessidade de garantia da ordem pública, pois o crime em tese praticado pelo réu é doloso e a pena privativa de liberdade prevista no preceito secundário do tipo penal supera 04 (quatro) anos (artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal). O clamor público em relação aos delitos da natureza do crime em tela é patente e causa reflexos negativos no meio social.” (e-doc. 14; grifos nossos).



    10. Na sentença condenatória, foi negado o direito de recorrer em liberdade, levando-se em conta a permanência dos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva (e-doc. 6, p. 5).



    11. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do writ lá formalizado, ressaltou a gravidade concreta do delito, ante o modus operandi empregado pelo paciente (e-doc. 17).



    12. No ato apontado como coator, as conclusões anteriores foram ratificadas. O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça frisou a idoneidade da fundamentação empregada para decretar a prisão cautelar do paciente em face da necessidade de garantia da ordem pública. Eis os trechos pertinentes do pronunciamento:



    “Como se vê, a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do juiz, ele “teria efetuado vários disparos contra a vítima, pois ela, na qualidade de fiscal, teria apontado seus atrasos junto a chefia e informado ter sido ofendida verbalmente por ele, o que ocasionou sua suspensão do trabalho por três dias. Não se consumou o delito por motivos alheios a vontade do réu, pois a vítima foi prontamente socorrida por pessoa que morava próximo ao local dos fatos. O réu cometeu delito grave, demonstrando periculosidade, além de crueldade e menoscabo com a vida humana, face ao motivo fútil que o levou a cometer o delito em questão, não se podendo olvidar, ainda, que mesmo com a vítima alvejada e caída, ele efetuou mais disparos em direção a ela, na região da mandíbula, dizendo cruelmente: 'Isso é para você nunca mais falar, sua vadia”. (e-STJ fl. 72).” (e-doc. 18, p. 4; grifos nossos).



    13. Ante o quadro, não há ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que ocorrida a prática do crime — observado que o paciente, motorista profissional, efetuou disparos contra a vítima, movido pelo fato de ter ela, na qualidade de fiscal da empresa em que trabalhavam, comunicado seus atrasos e ofensas verbais recebidas para a chefia — evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, justificando a manutenção da prisão preventiva, considerada a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, exemplificativamente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    14. Ademais, a questão suscitada a respeito da ausência de provas de autoria delitiva não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator